Tribunal: STF
Processo: HC 252768
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.009/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), porque, 



    entre os dias 04 de maio de 2016 e 05 de maio de 2016, em horário e local incerto, nesta cidade e Comarca, ter recebido e ocultado o motor n° KD05E4D135163 da motocicleta Honda/NXR150, de placa ESR-5142/SP, avaliada em R$ 8.000,00, produto de furto, de propriedade da vítima Onofre Marques de Oliveira Filho, sabendo de sua origem criminosa. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A concessão de habeas corpus de ofício, conforme previsto nos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, requer a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 



    5. Para superar as conclusões da origem e acolher as pretensões do recorrente, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para que seja afastado o constrangimento ilegal decorrente do aumento da pena por maus antecedentes, tendo em vista o transcurso do período depurador, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior. Somente em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversas, como no presente caso. 



    Ainda, "este Tribunal Superior entende que o período depurador descaracteriza a reincidência, mas não evita a configuração dos maus antecedentes, ao qual não se aplica referido prazo, nos termos da orientação firmada em sede de Repercussão Geral nos autos do RE n. 593.818/SC." (AgRg no REsp n. 2.080.586/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.) 



    No tocante ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base do paciente, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada. 



    A propósito: “Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023.) 



    Com relação à alegada “caducidade dos maus antecedentes”, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 



    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 



    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.



    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 



    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 



    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 



    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).



    E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018; e HC 149573 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018.



    Nesse exato sentido, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" ( DJe de 23/11/2020). 



    Sendo esse o quadro, a fixação da pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, ante a variação de 1 a 4 anos da pena em abstrato, foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Portanto, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 



    [...] quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, o Tribunal de origem entendeu por fixar o intermediário justamente em função das circunstâncias judiciais negativas que foram consideradas, o que igualmente conduziu à denegação da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito por insuficiência à repressão da conduta delitiva. 



    Nesse contexto, a alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    De fato, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por fim, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Da mesma forma, as especificidades do caso, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante motivação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado:



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente